Tribunal: CARF
Processo: 10675.720166/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.720166/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FABIANA MARIA VITAL DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu parcial provimento para
restabelecer as deduções de despesas médicas. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro João Maurício Vital, substituído pelo Conselheiro Honório
Albuquerque de Brito.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720166/2012-17
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720166/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 53/58), no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de
Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada (e-fls. 114/117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada
não basta a simples disponibilidade de recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade
tributária, apresentar outras provas, como a comprovação do efetivo pagamento dos
valores deduzidos em sua declaração.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/05/2014 (e-fls. 120), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/06/2014 (e-fls. 123/126) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Entende que os documentos juntados à Impugnação são suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
- Alega que seus rendimentos são pagos quase sempre em dinheiro, o que faz com
que grande parte de suas despesas também seja paga em dinheiro.
- Solicita a oportunidade de apresentar documentos em diligência com a presença
do presidente do Instituto Brasileiro de Psicanálise e da Dra. Lenise Lisboa Azoubel para que
confirmem a legitimidade dos dispêndios glosados.
- Indica a juntada de nova declaração da Dra. Lenise Lisboa Azoubel.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720166/2012-17

No que concerne às despesas com instrução, extrai-se do art. 81 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que somente
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente a educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou cursos profissionalizantes realizados pelo próprio contribuinte, por seus
dependentes ou por seus alimentandos, quando em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.
O limite anual individual para o ano calendário 2009 era de R$ 2.708,94, nos
termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, “b”, com redação dada pela Lei 11.482/07.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor referente à
Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto por se tratar de despesa com congressos e
cursos, sem previsão legal para a sua dedução (e-fls. 06, 56).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 116):
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 33 a 47, comprovando
pagamentos efetuados ao Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de Ribeirão Preto. Conforme declaração de fl. 33, os pagamentos efetuados são
referentes a mensalidade para a Sociedade, aquisição de revistas, fotocópias, multa e
mora por atraso e contribuição para as Associações Brasileira e Local de Psicanálise.
Conforme legislação citada, estas despesas não se enquadram no conceito de despesas
com instrução para fins de imposto de renda, de modo que não podem ser deduzidas na
declaração de ajuste anual.
Considerando que em seu Recurso Voluntário a interessada apenas ratifica o
pagamento da despesa em exame, não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido..
Quanto às despesas médicas, verifica-se que a autoridade lançadora desconsiderou
os valores declarados para Clínica Azoubel e Dermac por não ter a contribuinte, regularmente
intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 07/08,
96).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor e manteve a glosa das
referidas despesas (e-fls. 116/117).
Com efeito, verifica-se que a contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento das despesas em litígio, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720166/2012-17

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a
disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só, não comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas, sendo necessária também a correlação entre as movimentações
sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relevante esclarecer, por fim, que não cabe a este Colegiado realizar diligências
junto aos profissionais envolvidos para que estes corroborem as informações prestadas pela
contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe à própria interessada provar que faz jus ao direito
pleiteado. Vale ressaltar que esta teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao
lançamento e que lhe foram concedidas diversas oportunidades para apresentar documentos
bancários para comprovar o efetivo pagamento das despesas em exame.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.720 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720166/2012-17

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 139
DF CARF MF
Original